Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA. DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA DE ACESSO GRATUITO. TERMOS DA LICENÇA DA IMAGEM. COMPARTILHAMENTO E ADAPTAÇÃO GRATUITOS. VEDAÇÃO DE USO COMERCIAL. DIVULGAÇÃO DA FONTE E NÃO VIOLAÇÃO DOS TERMOS. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, que consistem na condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da utilização sem autorização de fotografia de sua autoria. Em suas razões, o recorrente alega que teve uma de suas fotografias utilizadas para ilustrar matéria no site da parte ré. Defende que o direito autoral do fotógrafo é composto por duas vertentes, moral e material, previstas na Lei 9610/98. Afirma que as fotos produzidas pelo fotografo em relação de trabalho, não implica na renúncia ou cessão dos direitos autorais sobre a mesma. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados na petição inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51292197 e 51306511). Foram apresentadas contrarrazões (ID 50176848).
III. No ordenamento jurídico brasileiro, a livre expressão e os direitos autorais recebem proteção constitucional (art. 5o, IV, IX e XXVII, da Constituição Federal) e infraconstitucional (Lei no 9.610/98), sendo que, no caso específico, a utilização da fotografia é expressamente protegida na referida Lei dos Direitos Autorais, in verbis:
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; (...) Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. § 1o A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. § 2o É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor.”
IV. Acrescenta-se que a proteção dos direitos autorais independe de registro obra, configurando este ato mera faculdade assegurada ao seu autor, conforme artigos 18 e 19 da Lei 9.610/98.
V. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a fotografia objeto dos autos encontra-se disponibilizada no site www.flickr.com, conforme link que segue:https://flickr.com/photos/sesai/33404719494. Na referida página são disponibilizadas as fotos da Secretaria de Saúde Indígena – SESAI, bem como todos os dados da imagem. Dentre as diversas informações, consta como autores e detentores dos direitos autorais Luis Oliveira/Sesai-MS.
VI. Também é disponibilizado os termos da licença e permissões de uso (Creative Commons – Attribution-NonCommercial 2.0 Generic), na qual informa que o compartilhamento e adaptação da imagem são gratuitos, sendo vedado o seu uso comercial.
VII. Dessa forma, considerando que a parte ré utilizou a imagem para ilustrar matéria jornalista de divulgação de documentário indígena (https://www.ihu.unisinos.br/categorias/188-noticias-2018/577570-onu-brasil-lanca[1]documentario-mulheres-indigenas-vozes-por-direitos-e-justica), portanto, sem fins lucrativos e indicou a sua fonte FLICKR/SESAI, verifico que não houve violação dos termos de uso o que afasta o dever de indenização. Com efeito, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.